Tribunal: TJDFT
Processo: 0701345-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.694, § 1o, DO CCB. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIDOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. CONSTATADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. APELOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser governada pela apreensão das necessidades do beneficiário em cotejamento com a capacidade do obrigado, apurados dos elementos de provas apresentados, extraindo-se dessa equação um percentual proporcional e razoável a fomentar o adequado custeio do postulante, sem perder de vista o padrão social dos envolvidos.
2. As necessidades de criança de tenra idade são incontroversas e, ainda que não tenham sido pormenorizadamente precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, em consonância com as regras de experiência comum, as quais informam que elas devem ser ponderadas de acordo com a disponibilidade financeira e o status social dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da prole sejam dosados proporcionalmente com a capacidade econômica ostentada pelos genitores, que deve refletir na mensuração dos alimentos.
3. Não obstante o alimentante ter informado auferir renda baixa, afloram elementos na causa que informam a existência de sinais exteriores de riqueza, a traduzir a possibilidade de concorrência do genitor para o custeio das necessidades do menor, para fazer frente ao patamar fixada na sentença.
4. Deixando ambos os recorrentes de demonstrar eventual abusividade do valor arbitrado, não se vislumbra a aduzida desproporcionalidade a indicar prejuízo a subsistência de ambos as partes, alimentando e alimentante, de modo que a obrigação fixada não merece ajustes, sobretudo, porque levada em conta os ditames da razoabilidade e proporcionalidade, em observância das peculiaridades verificadas.
5. ponderadas com razoabilidade as inadiáveis necessidades do filho menor com a capacidade contributiva do genitor que foi possível de se estimar, não se vislumbra justificativas plausíveis a amparar a alteração do encargo alimentar fixado na sentença.
6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.